Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU QUESTÃO PRECLUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Questões já dirimidas em anteriores decisões preclusas não podem ser suscitadas novamente.
2. Se a decisão recorrida não reapreciou a matéria e se limitou a reconhecer a preclusão do tema, incabível a insurgência por meio do agravo de instrumento.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.